Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0716554-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA LOPES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da ação de no 0714917-13.2020.8.07.0001, ajuizada por ADRIANA FERREIRA LOPES, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que a agravante forneça à autora o material necessário, bem como os gastos necessários ao restabelecimento de sua saúde, com a autorização da realização do procedimento de MASTECTOMIA BILATERAL seguida de RECONSTRUÇÃO DA MAMA, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais). Em breve síntese, sustenta que a agravada é beneficiária do plano de saúde coletivo da Unimed Norte Nordeste, ou seja, pessoa jurídica distinta da ora agravante. Aduz que a decisão agravada foi proferida sem que houvesse o devido contraditório e a agravante pudesse fazer tais alegações. Ressalta que as Unimeds são totalmente independentes entre si por força da Lei no 5.764/71 e que o mero fato de possuírem a denominação parecida não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra. Afirma, assim, ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda e que o cumprimento de eventual obrigação seria impossível. Salienta que o valor fixado a titulo de multa diária para eventual descumprimento da medida liminar é excessivo, em especial quando se observa que a agravante não possui vínculo contratual com a agravada e a obrigação é impossível. Acrescenta, ainda, que o prazo fixado para cumprimento da liminar é exíguo. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, requer a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa diária e fixação de prazo razoável para cumprimento. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Numa análise preliminar verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, a questão relativa à solidariedade das Unimeds, por débitos de outras, possui bastante controvérsia na jurisprudência, de forma que deve ser analisada por ocasião do julgamento do mérito do agravo, pelo Colegiado. Por outro lado, verifica-se que se trata de pedido de autorização para realização de procedimento cirúrgico de beneficiária do plano de saúde portadora de câncer de mama, para o tratamento decorrente da enfermidade. Portanto, tratando-se de tutela antecipada deferida com o fito de resguardar direito da maior envergadura, a saúde e a própria vida, mostra-se necessário, por ora, a manutenção dos efeitos da decisão guerreada – devendo todas as alegações da agravante serem melhor analisadas pelo Colegiado, inclusive quanto ao valor à multa e prazo fixado em seu desfavor. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator